Tribunal: STF
Processo: AI 808129
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 




1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. Não bastasse, o apelo extremo não preenche o requisito do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Dispositivo que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, “mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância”. É de incidir no caso a Súmula 735/STF. 




3. Agravo regimental desprovido.